Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701531-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDREY CALISTO GOMES BARBOSA IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Solicitem as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024 16:13:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator